Tribunal: TJBA
Processo: 8037613-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8037613-29.2025.8.05.0000 COMARCA: JÂNIO QUADROS/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: UALESSON PESSOA RODRIGUES ADVOGADO: UALESSON PESSOA RODRIGUES - OAB/BA 81802 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JÂNIO QUADROS/BA. PACIENTE: EDMUNDO DOS SANTOS SILVA PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 213, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL, E DO ART. 21, §2º, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS, À LUZ DA LEI MARIA DA PENHA. 1 - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROVIDÊNCIA QUE SOMENTE SE ADMITE EM CARÁTER EXTREMAMENTE EXCEPCIONAL, QUANDO MANIFESTA E INCONTESTE A INEXISTÊNCIA DO LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL (PRECEDENTES DO STJ E DO STF), O QUE NÃO SE OBSERVA NA HIPÓTESE EM TESTILHA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, MOMENTO ADEQUADO PARA A VERIFICAÇÃO EXAUSTIVA DE TODA A PROVA PRODUZIDA, SENDO INCOMPATÍVEIS, POR OUTRO LADO, COM A ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE TOTAL DE ELEMENTOS SUBSIDIADORES NO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, DE MODO A TORNAR INVIÁVEL A PRETENSÃO EM TESTILHA. 2 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. PACIENTE OSTENTA, EM SEU DESFAVOR, A TRAMITAÇÃO DE 02 (DOIS) PROCESSOS CRIMINAIS, QUAIS SEJAM, A) - Nº 8000763-74.2024.8.05.0205, DERIVADO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DO QUAL SE INSURGE O PACIENTE, EM TRAMITAÇÃO NA COMARCA DE PRESIDENTE JÂNIO QUADROS/BA, SENDO ACUSADO DAS IMPUTAÇÕES PREVISTAS PELO ART. 213, CAPUT, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, E DO ART. 21, §2º, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS, CONTRA SUA EX-COMPANHEIRA; B) - Nº. 8001034-54.2023.8.05.0032, TAMBÉM PELA IMPUTAÇÃO CONSTANTE DO ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS, EM CURSO NA COMARCA DE BRUMADO/BA, E TENDO COMO VÍTIMA OUTRA EX-COMPANHEIRA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 3 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 4 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. DENÚNCIA FOI OFERECIDA E RECEBIDA, SENDO DETERMINADA A NOTIFICAÇÃO DO PACIENTE PARA OFERECIMENTO DE RESPOSTA. DEFESA APRESENTADA E REQUERIDA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE, SENDO INDEFERIDO, COMO INFORMADO PELO MAGISTRADO. POSTERIORMENTE, HOUVE JUNTADA DO “TERMO DE DECLARAÇÃO DA VÍTIMA ALEGANDO A INEXISTÊNCIA DO CRIME DE ESTUPRO TENTADO, CONFORME ID 491197765” (SIC), SENDO, ENTÃO, DADO VISTA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 5 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8037613-29.2025.8.05.0000, tendo UALESSON PESSOA RODRIGUES, como Impetrante e, na condição de Paciente, EDMUNDO DOS SANTOS SILVA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR